Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDO. LIQUIDEZ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1 - Na espécie, a demanda originária tem por objeto o pagamento aos associados da associação agravada dos valores correspondentes a quatro refeições diárias, desde dezembro de 2014. Logo, se mostra necessária, dentre outras questões, a determinação exata da jornada de trabalho de cada médico residente e a quantidade de refeições devidas a cada profissional, o que como já se percebe, não será alcançado por meros cálculos aritméticos.
2 - Além isso, observa-se que a sentença exequenda apontou para a necessidade da instauração da fase de liquidação, sendo esse, inclusive, o denominador comum entre as partes
3 - Desse modo, tem-se que a conversão do feito em cumprimento de sentença se mostra indevido.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.